Tribunal: TJDFT
Processo: 0712484-08.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONDOMÍNIO. FURTO DE BICICLETAS NAS ÁREAS COMUNS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA EM NORMAS INTERNAS DO CONDOMÍNIO. NEGLIGÊNCIA NÃO VERIFICADA. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado interporto pela parte ré em face da sentença que a condenou na obrigação de pagar os danos materiais decorrentes do furto da bicicleta da autora que estava no interior do Condomínio.
2. Nas razões recursais afirma que os fatos ocorreram por negligência da autora, pois que deixou a bicicleta em área comum com fácil acesso (sem tranca ou cadeado) fora do local destinado para a locação de bicicletas, no qual, inclusive, há vigilância adequada e seguro contra roubo e furto simples. Aduz a responsabilidade prevista na Conversão no condomínio ocorre quando restar demonstrada a negligência, o que não ocorreu no caso concreto. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
3. Os condomínios somente têm responsabilidade em indenizar os condôminos por atos ilícitos ocorridos nas áreas comuns, quando expressamente prevista tal responsabilidade em suas normas internas (Convenção ou Regimento Interno) ou decorrente de ato praticado por preposto.
4. No caso, verifica-se que o condomínio não assumiu a guarda de bens (veículos) furtados nas áreas comuns (cláusula 64a da convenção do condomínio[1]), tampouco restou demonstrado pela autora que houve negligência de prepostos do réu no evento danoso.
5. O fato de existir porteiro e câmeras de segurança não obriga o condomínio a assumir a guarda e vigilância dos veículos que se encontram na área comum ou a se responsabilizar por eventuais subtrações, sendo indispensável a expressa previsão acerca da responsabilidade do condomínio. Nesse sentido, precedente do STJ: REsp 618533/SP, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, 4a Turma, julgada em 03/05/2007.
6. Cumpre ressaltar que o vídeo ID 42925719 demonstra a falta de cautela da autora na guarda da bicicleta que estava em um suporte na parede da garagem, guardada fora do bicicletário, sem correntes ou travas de segurança o que, obviamente, foi determinante para a ocorrência do furto. Demais disso, não é possível afirmar que a bicicleta foi furtada por pessoa não autorizada a entrar no condomínio (visitantes, entregadores, terceirizados, prestadores de serviços etc.).
7. Desse modo, se o condomínio não assumiu, expressamente, a obrigação de indenizar os danos sofridos por condômino, em razão de furtos ocorridos em suas dependências, e inexiste prova de que seus prepostos tenham agido com negligência, não deve ser atribuído ao réu a responsabilidade de reparar os danos sofridos pela demandante.
8. Tais os fundamentos, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
9. Recurso conhecido e provido nos termos do item anterior.
10. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] “o Condomínio por si ou seus prepostos não assume responsabilidade por danos, furtos ou roubos de veículos estacionados nas garagens ou nas áreas limítrofes do prédio ou de objetos e bens existentes em seu interior”